Tribunal: STF
Processo: AI 279377
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário posterior à Constituição. Preservação
do valor real. Direito assegurado pela Constituição de 1988, mas cuja
regulamentação foi outorgada à legislação ordinária - Leis 8.212 e
8.213/91. Inocorrência de violação à garantia constitucional.